Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602923-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0602923-28.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - WOLMIR CARDOSO DE AGUIAR
- SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WOLMIR CARDOSO DE AGUIAR DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
WOLMIR CARDOSO DE AGUIAR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43761973
10/11/2023
15:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.779

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602923-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WOLMIR CARDOSO DE AGUIAR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: WOLMIR CARDOSO DE AGUIAR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
E N T R E G A
D E
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. RESSALVA. OMISSÃO DE
REVEITAS E GASTOS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO
DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE . APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatórios
financeiros de doações configura
irregularidade que, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superado mediante a aposição de ressalva.

2. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
grave na medida em que viola o dever de
transparência e impede que o eleitor tenha
ciência acerca do destino de verbas da
campanha antes do pleito, além de mitigar a
possibilidade de fiscalização concomitante,
Num. 43761973 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44

podendo dar ensejo à desaprovação das
contas.

3. No caso, considerando que as
irregularidades, em termos quantitativos, se
encontram aquém das balizas fixadas pela
jurisprudência para aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, as
irregularidades podem ser superadas
mediante a aposição de ressalvas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de WOLMIR CARDOSO DE AGUIAR,
candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43124224); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43264512) e retificadas em 16/12/2022 (id. 43493291), com o
extrato apontando como receitas totais R$ 208.116,08, das quais R$ 41.205,08
estimáveis em dinheiro e R$ 166.911,00 financeiras, e como despesas totais contratadas
R$ 208.116,08, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397384), não houve impugnação no prazo legal (id.
43408787).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43683681).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43697595) e retificação
às contas (id. 43693171), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43732225) pela desaprovação em razão do atraso na entrega de
relatórios financeiros. Anotou, ainda, ressalvas concernentes o recebimento de doações e
a realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época.
Num. 43761973 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43739404).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
Num. 43761973 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44

parecer conclusivo:

a) atraso na entrega de relatórios financeiros

Constou do parecer conclusivo o descumprimento quanto ao prazo de
entrega de relatório financeiro relativo a uma doação realizada pelo órgão estadual do
partido, no valor de R$ 60.000,00, recebida em 15/09/2022 e informada apenas em
19/09/2022.

Em sua manifestação de id. 43697595 o prestador afirmou, em síntese, que
da referida irregularidade não resultou qualquer prejuízo à fiscalização das contas, uma
vez que a transação foi contabilizada e comprovada, não tendo ocorrido omissão.

Pois bem.

O art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento.

O objetivo é que se confira maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e da sociedade.

Num. 43761973 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44

Conforme se observa nos autos, foi identificada apenas uma doação
informada a destempo, com apenas 4 dias de atraso, no valor total de R$ 60.000,00, o
que corresponde a 35,94% do total de recursos recebidos pelo prestador durante a
campanha.

Assim, conquanto a irregularidade esteja plenamente caracterizada, tal
conduta não impactou no conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha
eleitoral, já que o recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro ocorreram
antes da data do pleito, bem como os recursos são provenientes do próprio órgão
estadual do partido.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação
se isoladamente considerado.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, sinalizando que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar
de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior
decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as
Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; EDAgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
Num. 43761973 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44

campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de apenas um dia e receitas recebidas e informadas antes
do pleito -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época

Num. 43761973 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44

No caso concreto, o prestador alegou que as omissões se deveram ao fato de
que "alguns comprovantes demoraram para chegar até o controle central da campanha, o
que ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação de contas parcial.
Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a
fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas"

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019, no já referido
artigo 47:

Art. 47. (...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
Num. 43761973 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44

quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
Num. 43761973 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44

parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade. Todavia, conquanto as
irregularidades somem o valor absoluto de R$ 13.783,00, o seu impacto percentual no
contexto geral das contas é diminuto, eis que correspondem a apenas 6,62% da
movimentação financeira total (R$ 208.116,08).

As irregularidades descritas neste tópico são insuficientes para conduzir à
desaprovação, uma vez que o seu impacto percentual está significativamente abaixo das
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

No sentido:

(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020).
(...)
TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 20/04/2022]

No caso, o percentual de 6,62% se encontra aquém dos limites estabelecidos
pela jurisprudência para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Wolmir Cardoso de Aguiar relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43761973 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602923-28.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
WOLMIR CARDOSO DE AGUIAR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
WOLMIR CARDOSO DE AGUIAR - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI
- PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43761973 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043760500000042720665
Número do documento: 23111015043760500000042720665
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 16:12:44